Tribunal: TJMT
Processo: 1002758-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002758-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA (AGRAVANTE), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0004-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE RECURSOS PÚBLICOS DO CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

Como consignado pelo próprio Requerente, as dívidas que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já estão sendo objeto de execução desde o ano de 2009, por exemplo no bojo dos autos de no 1934-45.2009.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos (2016/2017).

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelo autor/agravante, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação.

De outro lado, a determinação, no início da lide, para que se suspenda a exigibilidade dos títulos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito
.

Assim,
entende-se que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA E OUTROS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, na Ação Ordinária de Liquidação de Débito no o 1002857-34.2021.8.11.0050, ajuizada em desfavor de BANCO DA AMAZÔNIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, consistente em determinar o afastamento dos efeitos da mora; o bloqueio das matrículas nos. 9523, 9524, 9525 e 9526 para impedimento de expropriação; a exclusão/abstenção de inclusão dos dados nos cadastros de proteção ao crédito; a reserva de recurso do BNDES para financiar as operações objeto da lide; a suspensão/sobrestamento de todas as execuções em trâmite em que figuram no polo passivo, além da reunião de todos os processos naquele juízo.

Em suas razões, alega o agravante que propôs a ação objetivando captarem recursos disponibilizados pelo BDNES para a liquidação de dívidas de produtores rurais, por meio da Caixa Econômica, Instituição Pública credenciada junto ao próprio BNDES, sendo então os recursos disponibilizados pelo próprio Agravado BNDES e utilizados para a liquidação das operações diretamente com o Agravado em caso de ocorrência de frustração ou sinistro nas lavouras, como de fato ocorreu e para tanto, ante a grave situação financeira vivida e falta de liquidez.

Afirma que não visa discutir o saldo devedor e nem pedir anistia de seus débitos, tanto é que se postula ao Agravado que demonstre as operações e o saldo efetivamente devedor, e também esclarecem que, ainda que venham a ser alongadas parcelas, o que se pretende aqui é a condição mais benéfica, ou seja a única que realmente resolverá a situação dos agravantes, que é a condição trazida pela Circular no. 46/2019 da forma pleiteada (com 12 anos e 03 anos de carência).

Defende que preencheu todos os requisitos objetivos da norma, motivo pelo qual, devem suas operações serem reenquadradas na norma objetiva mais benéfica trazida pela Circular 46/2019 do BNDES.

Assim, requer seja atribuído efeito ativo ao recurso para determinar o afastamento dos efeitos da mora; a exclusão/abstenção de inclusão dos dados nos cadastros de proteção ao crédito; que o Agravado que apresente nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a prova das operações realizadas com os Agravantes e uma planilha atualizada da dívida demonstrando o saldo devedor dos contratos firmados com os mesmos para custeio e investimento em sua atividade agrícola, cujo pagamento foi frustrado em face da perda da safra 2016/2017; o bloqueio das matrículas nos. 9523, 9524, 9525 e 9526, todas do CRI de Campo Novo do Parecis/MT, para impedimento de expropriação; a suspensão/sobrestamento de todas as execuções em trâmite em que figuram no polo passivo, até que o r. Juízo da 1a Vara Cível venha decidir sobre o direito invocado no presente feito.

No mérito, requer seja provido o agravo nos termos da tutela recursal requestada.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 119575451).

Contraminuta da parte agravada (ID 123027976).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE RECURSOS PÚBLICOS DO CRÉDITO RURAL, PROPORCIONANDO O ALONGAMENTO DAS DÍVIDAS CUJOS RECURSOS FORAM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA proposta por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA RIVALTA E SILVA e ESPÓLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA em face do BANCO DA AMAZÔNIA S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BNDES.

Alegaram, em síntese, que são produtores rurais e possuem propriedade na cidade de Campo Novo do Parecis-MT, por sua vez, a região foi atingida por grave frustrações climáticas, razão pela tiveram sua produção comprometida nos anos de 2016/2017.

Em virtude da catástrofe climática, afirmam que contraíram dívidas e não conseguiram pagar as operações de crédito rural (operações onde a Primeira Requerida realizou repasse de recursos públicos do Crédito Rural para o custeio de suas lavouras).

Assim, consubstanciados na Circular BNDES no 46/2019, pretendem liquidar os débitos junto a primeira Requerida por meio de recursos públicos do crédito rural oferecidos pelo BNDES, de maneira a proporcionar a captação dos recursos públicos ofertados e o novo entabulamento nos termos da Circular em questão, junto ao Banco Segundo Requerido, gestor do crédito rural, proporcionando a prorrogação das parcelas dos Contratos de Crédito Rural, bem como o refinanciamento das vencidas e vincendas.

Salientam que o BNDES disponibilizou recursos (5 BILHÕES DE REAIS), cuja Circular 46/2019 do BNDES, de 18 de setembro de 2019, estabelece um prazo para a liquidação (12 anos com 3 anos de carência) que é a única maneira que os Requerentes tem de honrar com o débito junto ao Banco Primeiro Requerido.

Destacam que não há razão para que o BANCO DA AMAZONIA SA e a CEF, na condição de Banco Público, gestora de recursos Públicos do Crédito Rural, participante do Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR, não realizem a adesão a captação dos recursos disponibilizados pelo BNDES para que os Requerentes liquidem as operações com o Primeiro Requerido.

Inclusive, afirmam que notificaram ambas as instituições bancárias para realização da operação nos moldes da Circular 46/2019 do BNDES, contudo não obtiveram resposta até a presente data.

Sustentam, por fim, que preenchem os requisitos necessários à concessão do crédito, pleiteando em sede de tutela de urgência: o Afastamento da mora; b) o Bloqueio das matrículas 9523, 9524, 9525 e 9526 para impedimento de expropriação; c) a Exclusão/abstenção de inclusão dos dados nos cadastros de proteção ao crédito; d) a Reserva de recurso do BNDES para financiar as operações objeto desta lide; e) a Suspensão/sobrestamento de todas as execuções em trâmite em que figuram no polo passivo além da reunião de todos os processos naquele juízo.

O feito foi proposto inicialmente perante a Justiça Federal, contudo, o magistrado entendeu pela incompetência (ilegitimidade) da Caixa Econômica Federal e do BNDES e declinou da competência para a comarca de
Campo Novo do Parecis
.

Distribuído ao
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, este, ao analisar os pedidos liminares, entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da medida e indeferiu a tutela de urgência, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem tanto a inicial quanto o agravo, não se constatam provas escorreitas de que o agravado preenche os requisitos legais e de que todos os débitos são da área rural, sobretudo porque é necessário que o produtor rural comprove, além da incapacidade de pagamento, a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição, conforme previsto na Circular SUP/ADIG No 12/2019-BNDES.

O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

Como consignado pelo próprio Requerente, as dívidas que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já estão sendo objeto de execução desde o ano de 2009, por exemplo no bojo dos autos de no 1934-45.2009.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos.

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelo autor/agravante, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação.

Assim,
entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO DE
TUTELA ANTECIPADA
–
TUTELA
DE
URGÊNCIA
– NATUREZA
ANTECIPADA
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO –
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE
NÃO DEMONSTRADA. Para a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da
tutela
de
urgência
pleiteada, mormente quando a questão posta em juízo requer maior
dilação
probatória. Com fulcro no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária só deverá ser deferida àqueles comprovadamente necessitados, não bastando a simples declaração da parte de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo judicial, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, para a sua concessão. (TJ-MG, AI 10000160882361001 MG, 18a Câmara Cível, Relator: DES. ARNALDO MACIEL, Julgado em 14/02/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - DIREITO SUBJETIVO DO PRODUTOR RURAL. O alongamento da dívida rural caracteriza um direito subjetivo do devedor, não uma mera faculdade do credor, conforme entendimento cristalizado na súmula 298 do STJ. VV. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ESTIAGEM - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. A antecipação dos efeitos da tutela somente será concedida se presente a prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, se houver perigo de dano irreparável ou difícil reparação e for imprescindível para assegurar o direito da parte, bem como se não houver risco de irreversibilidade. Caso a questão demande maior dilação probatória, não há se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.21.147897-9/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível, Julgado em 27/01/2022)

De outro lado, a determinação, no início da lide, para que suspenda a exigibilidade dos títulos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito, gozando referida decisão de certa dose de revogabilidade.

Constitui exercício regular do direito do credor o registro do nome de devedores inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, bem como o ajuizamento de ação de cobrança.

Desta forma, ainda que em Juízo de cognição sumária, duvidosa se apresenta a probabilidade do direito perseguido, o que faz com que a decisão de primeiro grau seja mantida até que esta questão, recebendo o contraditório, seja novamente analisada (se for o caso) pelo Juiz natural.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022